Tribunal: TJES
Processo: 0008125-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008125-51.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON LAUDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008125-51.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYKON LAUDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §
2
º-
A
,

INCISO I
,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
1.

ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME. 3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO. MAGISTRADO QUE FIXOU A PENA NO MÍNIMO LEGAL EM SEDE DE SENTENÇA. 4. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas através da prova oral e material produzida nos autos. Portanto, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/03.
2.
Inviável o reconhecimento

da atenuante da confissão espontânea uma vez que o réu em nenhum momento confessou a prática do crime de roubo, apenas sustentou estar em posse da arma de fogo para sua proteção.
3
.
Prejudicado o pedido de redução da pena base, já que o magistrado fixou a pena no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
4
.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008125-51.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYKON LAUDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYKON LAUDINO
, por irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de abril de 2021, em um ponto de ônibus no bairro Santo Antônio, em Vitória, o denunciado tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça, efetivada com utilização de arma de fogo, um aparelho celular da vítima Glauber Pandolfi de Freitas Ortelã.

Em suas razões de recurso sediadas, a defesa do apelante requereu (I) a absolvição do acusado sustentando, para tanto, a necessidade de desclassificação do crime previsto no artigo 157, §2°, inciso I, para aquele previsto no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03; (II) a aplicação da atenuante da confissão em relação ao porte de arma de fogo; (III) a redução da pena base e, por fim, (IV) a gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, requer o apelante a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Para tanto, relata que, a fim de proteger a própria integridade física, pois era ameaçado por criminosos do bairro, ficou com a arma em punho dentro de um ônibus e, em momento oportuno, desceu do coletivo, momento em que a vítima teria se assustado com
“o fato de um homem negro estar correndo com uma arma em punho, e tentou conter o denunciado”.

No entanto, como bem salientou o magistrado sentenciante, me parece que a versão apresentada pela defesa mostra-se dissociada das demais provas produzidas durante a instrução.

A vítima narrou em juízo que:

“
estava no ponto de ônibus quando o acusado desceu do transporte coletivo com uma arma na mão e determinou que o depoente entregasse o celular;

Q
ue o depoente, ao perceber que o réu estava passando a arma para a outra mão, entrou em luta corporal com o acusado e não entregou seu celular;
Q
ue o réu mordeu o rosto do depoente;
Q
ue o depoente fez exame de lesões corporais;
Q
ue o réu não conseguiu subtrair o celular do depoente;
Q
ue ouviu um 'clic' quando estava agarrado ao acusado;
Q
ue acredita que o 'clic' refere-se a uma tentativa de atirar contra o depoente;
que RECONHECE O RÉU, presente ao ato, como o autor dos fatos
; que o depoente sofreu lesões, em razão da luta corporal com o réu, no joelho, mão, cotovelo e no pé”.

Somado a isso, a testemunha policial Roberto Santana relatou em juízo que:

“
o réu mordeu o rosto da vítima durante a luta corporal e, por este motivo, foi socorrida para o hospital; que o réu também foi socorrido em razão de escoriações que sofreu durante a luta; que o réu estava com uma arma na mão enquanto lutava com a vítima; que a vítima permaneceu com seu celular durante e após a luta”.

Por fim, declara a testemunha policial Antônio Vigna Pereira que:

“
realizava policiamento motorizado em viatura e presenciou duas pessoas em plena luta corporal, sendo uma delas o réu MAYKON, o qual segurava uma arma de fogo; que a outra pessoa relatou que estava sendo vítima de roubo; que a vítima disse que estava no ponto de ônibus e foi abordado pelo autor dos fatos, o qual pretendia subtrair seu celular;
que a vítima disse que viu uma oportunidade de reação e entrou em luta corporal com o autor dos fatos, momento em que passava pelo local a viatura onde estava o depoente;
que a arma foi apreendida quando caiu da mão do réu MAYKON;
que a arma apreendida é um revólver calibre 32; que o réu não conseguiu subtrair o celular da vítima, o qual estava na posse da vítima quando estava foi socorrida para o hospital”

Portanto, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/03.

Em relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea, não entendo assistir razão à defesa, uma vez que o réu em nenhum momento confessou a prática do crime de roubo, apenas sustentou estar em posse da arma de fogo para sua proteção.

Ainda, entendo como prejudicado o pedido de redução da pena base, já que o magistrado fixou a pena no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
M
AS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.